Tribunal: TJDFT
Processo: 0714911-70.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCASSEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Como a consumidora nega a celebração do contrato ou qualquer vínculo negocial com a instituição financeira ré, cabe a esta fazer prova em sentido contrário. A escassez do acervo probatório não permite inferir que a autora realizou a contratação dos serviços bancários. A apresentação de telas do sistema indicando endereço diverso e contratos digitais celebrados sem geolocalização e biometria facial de origem duvidosa não atende a esse fim.
3. Se a fraude na celebração dos contratos bancários e a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção são fatos incontroversos nos autos, merece prestígio a sentença que declarou a inexistência da dívida, condenou a instituição financeira a promover a exclusão da restrição creditícia e a compensar os danos morais.
4. No tocante ao valor da reparação, o quantum fixado na origem (R$ 3.000,00) atende os parâmetros adotados pela Turma Recursal e os critérios de razoabilidade e a proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.